Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-88.2025.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800042-88.2025.8.14.0029

APELANTE: IAN FRANCISCO MARQUES MENDES

ADVOGADO DATIVO: HUGO EDNALDO BRITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/2006, ART. 33. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas, nos termos do CPP, art. 386, VII; (ii) desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal; (iv) reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução; e (v) alteração do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes dos autos comprovam a prática do crime de tráfico de drogas; (ii) saber se a conduta deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade da apreensão é incontroversa. Foram apreendidas duas porções de cocaína, com massa total definitiva de 5,102g. A controvérsia recai sobre a destinação da substância, pois a distinção entre os arts. 28 e 33 da Lei nº 11.343/2006 depende da finalidade atribuída à posse da droga.

4. O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para aferição da destinação da droga, considerando natureza, quantidade, circunstâncias da apreensão, condições pessoais e antecedentes. Nenhum desses elementos possui eficácia isolada para caracterizar a traficância.

5. Os relatos policiais limitaram-se à apreensão da substância e à narrativa de dispensa de objeto pelo acusado. Não houve descrição de atos concretos de mercancia, entrega a terceiros, apreensão de valores fracionados, balança de precisão, registros de venda ou outros elementos indicativos do comércio ilícito.

6. A pequena quantidade de droga apreendida, associada à ausência de elementos externos seguros de traficância e à versão apresentada em juízo pelo acusado, mostrou-se compatível com a hipótese de uso pessoal.

7. Os antecedentes e a reincidência não constituem presunção absoluta de traficância. O Direito Penal do fato exige prova concreta da elementar típica discutida no processo, sendo inviável substituir prova por histórico criminal.

8. Persistindo dúvida razoável sobre a destinação mercantil da substância, impõe-se a incidência do princípio do in dubio pro reo, com a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9. O Superior Tribunal de Justiça admite a desclassificação quando os fatos delineados demonstram insuficiência probatória quanto à traficância. STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, HC 854.560/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/04/2025.

10. As demais teses defensivas restam prejudicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta imputada ao apelante do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para a infração descrita no art. 28 do mesmo diploma legal, com submissão às medidas previstas no referido dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e 33, §4º; CP, arts. 109, VI, 110, §1º, e 117, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.522.148/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2024; STJ, HC 854.560/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ian Francisco Marques Mendes, inconformado com a r. sentença (ID n° 30854535) que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pela prática dos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas da mercância da droga, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou, desclassificação do do tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente requereu a fixação da pena base no mínimo legal,

reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, com redução na fração máxima de 2/3 e alteração do regime de cumprimento de pena (ID n° 30854548).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (ID n° 30854551).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (ID n° 35170878).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No mérito,

a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas da mercância da droga, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou, desclassificação do do tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/2006. Alternativamente requereu a fixação da pena base no mínimo legal,

reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, com redução na fração máxima de 2/3 e alteração do regime de cumprimento de pena (ID n° 30854548).

Pois bem.

A materialidade da apreensão não é controvertida. Consta dos autos que foram apreendidas duas porções de cocaína, com massa total definitiva de 5,102g, circunstância reconhecida na sentença (ID n° 30854535). A questão, portanto, não reside na existência da droga, mas na finalidade atribuída à posse, pois tanto o art. 28 quanto o art. 33 da Lei de Drogas podem abarcar condutas como “trazer consigo” ou “guardar” substância entorpecente, distinguindo-se os tipos penais, essencialmente, pela destinação do entorpecente.

O art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 dispõe que, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Assim, nenhum desses elementos, isoladamente considerado, possui aptidão automática para definir a traficância, exigindo-se apreciação global, prudente e vinculada à prova efetivamente produzida.

In casu
, os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante não consignaram ato concreto de mercancia.

O policial José Inácio da Silva, relatou que a guarnição estava em ronda, viu o acusado jogar algo ao chão, nada encontrou inicialmente na busca pessoal, localizou substância supostamente entorpecente no ponto em que o objeto teria sido dispensado e, já na delegacia, após busca minuciosa, encontrou outro papelote da mesma substância. Também afirmou que se tratava de “quantidade pequena” e que o réu não admitiu vender drogas (trecho retirado da sentença condenatória).

No mesmo sentido, o policial Erick Nascimento Costa, limitou-se a narrar que a guarnição viu o acusado dispensar um objeto, localizou a substância e, posteriormente, na delegacia, encontrou outra quantidade aparentando ser da mesma droga (trecho retirado da sentença condenatória).

Não houve relato de venda, entrega a terceiros, recebimento de valores, aproximação de usuários, monitoramento prévio, campana, investigação antecedente ou apreensão de instrumentos ordinariamente associados à traficância.

De outro lado, Ian Francisco Marques, em juízo, apresentou versão compatível com o porte para uso próprio, afirmando que estava drogado, sob efeito de cocaína, que se assustou ao avistar a viatura, que havia comprado uma porção de R$ 20,00 e outra de R$ 30,00, e que a droga era destinada ao seu consumo (trecho retirado da sentença condenatória).

Tal declaração não pode ser simplesmente descartada quando encontra amparo na ínfima quantidade apreendida de substância entorpecente e na ausência de elementos externos seguros de comércio ilícito.

É certo que a palavra dos policiais possui valor probatório e pode embasar decreto condenatório quando harmônica, coerente e amparada pelo conjunto probatório. Todavia, justamente por se atribuir credibilidade aos relatos policiais, deve-se extrair deles aquilo que efetivamente afirmaram, e não aquilo que deles se pretende inferir.

Assim, os agentes públicos confirmaram a apreensão da droga, mas não confirmaram a traficância. A prova oral judicializada, portanto, comprova a posse da substância, mas não comprova, com segurança, sua destinação comercial.

A sentença, ao proferir a condenação pelo art. 33, apoiou-se na certidão de antecedentes, no fato de o acusado ser conhecido por abordagens anteriores e na conclusão de que a quantidade de 5,102g poderia render de 30 a 35 porções, valorando negativamente a natureza e a quantidade da droga. Entretanto, tais elementos não superam a ausência de prova concreta de mercancia. A referência genérica a abordagens pretéritas, desacompanhada de descrição objetiva de atos de venda no caso em julgamento, não autoriza converter suspeita em certeza penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, quando a prova não consolida quadro seguro de destinação mercantil, deve prevalecer, em caso de dúvida, a figura do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Em precedente recente, a Quinta Turma assentou que a distinção entre tráfico e porte para consumo depende da destinação da droga, devendo-se observar os parâmetros do art. 28, §2º, e que, ausente prova suficiente de venda, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu. No mesmo sentido, no HC 854.560/RS, a Corte reconheceu que quantidade reduzida de droga, associada à ausência de indicativos concretos de traficância, não comprova com segurança a destinação comercial, autorizando a desclassificação para o art. 28, da referida lei.

Diante desse cenário e considerando o princípio do
in dubio pro reo
, defiro o pedido, o que faço em consonância com a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVAS DE AUTORIA INSUFICIENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. 1. Admite-se, em recurso especial, a desclassificação do delito quando, para tanto, bastar a revaloração dos fatos e provas delineados no acórdão, como no caso em exame. 2. A apreensão de 25,94g (vinte e cinco gramas e noventa e quatro centigramas) de maconha e 0,09g (nove centigramas) de cocaína com o acusado, que afirmou ser para uso próprio, indica, neste caso, a configuração do tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, pois, além desses elementos, nada mais foi produzido que sinalize a possível prática do crime de tráfico de entorpecentes. 3. A condenação pressupõe prova robusta, que indique, sem espaço para dúvida, a existência do crime e a prova de autoria, situação não ocorrente na espécie, em que o Juízo condenatório apoiou-se em uma presunção. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 2.522.148/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART . 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006 . DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES (9,9G DE MACONHA E 6,7G DE COCAÍNA). INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DA TRAFICÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO . ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 540 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006) . Em apelação, a pena foi redimensionada para 6 anos e 9 meses de reclusão, mantendo-se o regime fechado. A defesa alega excesso de pena, divergência na aplicação do art. 59 do Código Penal, e reformatio in pejus na valoração da reincidência. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes dos autos justificam a condenação por tráfico de drogas, ou se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal; e (ii) avaliar se houve reformatio in pejus na majoração da pena em razão da reincidência na decisão de segunda instância, em virtude da ausência de recurso do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . De ofício, a análise dos elementos de prova demonstra que a quantidade de droga apreendida (9,9g de maconha e 6,7g de cocaína), associada à ausência de outros indicativos concretos de traficância, não é suficiente para comprovar, com segurança, a destinação das substâncias ao comércio ilegal, sendo plausível a destinação para consumo pessoal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desclassificação para posse de drogas quando a revaloração de fatos incontroversos, como a quantidade e as circunstâncias da apreensão, permite concluir pela destinação para uso próprio, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. IV . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11 .343/2006.

(STJ - HC: 854560 RS 2023/0334341-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)

Também não impede a desclassificação o fato de o apelante possuir condenação anterior transitada em julgado, circunstância reconhecida na sentença para fins de reincidência. Os antecedentes e a reincidência são critérios legalmente relevantes, mas não constituem presunção absoluta de traficância.

O Direito Penal do fato não autoriza condenação pelo art. 33 com base no histórico do agente quando o fato atual, concretamente provado, não revela destinação mercantil. A reincidência pode repercutir em consequências próprias quando houver condenação por crime que a comporte, mas não substitui a prova da elementar fática discutida no processo.

Dessa forma, embora não se ignore a existência de registro condenatório anterior, tal circunstância deve ser interpretada em conjunto com os demais elementos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas, e não como fundamento autônomo e suficiente para afirmar o tráfico.

A pequena quantidade de cocaína, a ausência de apreensão de dinheiro fracionado, balança, anotações, arma, celular com tratativas de venda ou qualquer outro apetrecho de comercialização, somadas à inexistência de flagrante de venda narrado pelos policiais e à declaração do apelante de que a droga se destinava ao consumo pessoal, formam quadro probatório mais compatível com o art. 28 do que com o art. 33.

Em matéria penal, a condenação por tráfico exige prova segura da traficância, não bastando presunções derivadas do local da abordagem, de histórico criminal ou da natureza da substância. Persistindo dúvida razoável sobre a destinação mercantil, deve incidir o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente desclassificação da conduta.

As demais teses defensivas restam prejudicadas.

Ressalto, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para desclassificar a conduta imputada ao apelante Ian Francisco Marques Mendes do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 para a infração descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Em consequência, submeto o apelante às medidas previstas no referido dispositivo legal, consistentes em: I – advertência acerca dos efeitos das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; e III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, cuja fiscalização ficará a cargo do Juízo da Execução.

É o voto.

Belém, 16/06/2026